Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002095-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 068.567.731-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DA CERTEZA DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS – REQUISITOS PROCESSUAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da pensão mensal, para custeio de tratamento médico, em razão de a parte ser vítima de acidente ocorrido em festividade da cidade, decorre da probabilidade de os entes estadual e municipal serem responsáveis pelos danos suportados.

Necessária a dilação probatória para a comprovação da culpa dos Requeridos pelos fatos noticiados, o pedido de liminar, consistente no pagamento da pensão, deve ser indeferido, até que todas as partes possam exercer o contraditório e apresentar as provas sobre o evento danoso.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Igor Pereira Santos da Silva, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais, Estéticos, Morais, Lucros Cessantes e Pensão Vitalícia n. 1000924 -39.2019.8.11.0036, indeferiu o pedido de liminar, no pagamento mensal, do valor de 05 (cinco) salários-mínimos, ao Agravante, para custear o seu tratamento de saúde, decorrente de um acidente com fogos de artifício, ocorrido em um evento festivo no Município de Tesouro.

O Agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao recebimento dos valores pretendidos, ante a responsabilidade objetiva dos Agravados na ocorrência do sinistro.

Afirma que todos os gastos para a manutenção da sua saúde desde o acidente, que lhe provocou queimaduras de segundo grau em diversas partes do corpo, estão sendo custeadas por sua família e amigos. Por serem de alto custo, no entanto, e não possuir condições financeiras suficientes para todo o tratamento necessário, defende que deve ser deferido o pedido de liminar, porque possui natureza emergencial.

Desse modo, postulou a concessão da tutela antecipada nos seguintes termos:

que os agravados custeiem todas as despesas ordinárias e médicas, presente e futuras necessárias ao restabelecimento da saúde do autor, consistentes no pagamento de CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES POR MÊS, equivalente na presente data a R$4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais), enquanto durar a demanda, valor a ser entregue no escritório do patrocinador da causa mediante recibo .

No mérito, postula a confirmação do deferimento da liminar.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e. inicialmente, indeferi o pleito da tutela antecipada, mantendo a decisão de Primeiro Grau inalterada (id. n. 33757483).

Intimadas, as partes Recorridas, o Município de Tesouro (id. n. 39588497) e o Estado de Mato Grosso (id. n. 40263047), apresentaram as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 40467974).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, o Recorrente pretende seja reformada a decisão de Primeiro Grau, para ser determinado aos Recorridos o pagamento, mensal, do valor de 05 (cinco) salários-mínimos, em razão do acidente com fogos de artifício, ocorrido em um evento festivo no Município de Tesouro.

Extrai-se dos autos de Primeiro Grau que Igor Pereira Santos da Silva ajuizou a Ação de Indenização de Danos Materiais, Estéticos, Morais, Lucros Cessantes e Pensão Vitalícia, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tesouro, ao argumento de que participou de uma festa nesta cidade, em 17 de agosto de 2019, chamada de Festival de Praia. Naquela oportunidade foi, no entanto, vítima de um acidente, durante a apresentação do espetáculo pirotécnico, o que lhe provocou queimaduras, de segundo grau (CID 10 29.2) em várias partes do corpo, conforme demonstram as fotos anexadas aos autos.

Noticiou o Recorrente que todo o tratamento tem sido custeado por sua família e amigos. Como os gastos são elevados, e, como não tem condições de trabalhar, em razão do acidente, considerando que a responsabilidade dos entes públicos é objetiva, postulou, inicialmente, o deferimento da pensão mensal, equivalente a cinco salários mínimos.

Para tanto, juntou aos autos as notas dos gastos com medicamentos e materiais necessários para o tratamento.

O Douto Juízo, ao receber a exordial, entendeu que à vista dos fatos e dos documentos anexados aos autos, fazia-se necessária a angularização processual e a manifestação da Parte-ré e, por isso, indeferiu o pedido de liminar.

Interposto o Agravo de Instrumento contra essa decisão, mantive o indeferimento, sobretudo, porque é imprescindível a comprovação da responsabilidade dos entes estadual e municipal nos fatos noticiados pelo Agravante.

Nesse sentido, inclusive, é de se notar que o Estado de Mato Grosso, ao apresentar as contrarrazões, postula o reconhecimento da sua ilegitimidade. No entanto, ainda que seja matéria de ordem púbica, a aferição da responsabilidade deve ser, inicialmente, apreciada pelo Douto Magistrado, uma vez que a instrução probatória ocorrerá na ação de piso.

Quanto ao mérito do presente recurso, ou seja, o pedido de pagamento de pensão mensal, no valor de cinco salários mínimos, entendo que o indeferimento deve ser mantido, pois os fatos relatados pelo Recorrente, que revelam a gravidade do acidente e das ferimentos, necessitam de comprovação da atuação irregular dos Requeridos.

Não se discute aqui a responsabilidade objetiva dos entes públicos, mas a presença, nesta fase processual, dos demais elementos necessários a configurar o dever de indenizar o Recorrente, o que será apurado e avaliado com a produção de provas, incompatível com esse instrumento processual.

Entrementes a juntada das inúmeras fotos do acidente, que relevam a condição de saúde do Recorrente, bem como as notas fiscais dos medicamentos e materiais necessários ao tratamento, o fato é que o direito à indenização decorre da comprovação do nexo de causalidade do que se alega e com quem se atribui a responsabilidade aos danos causados na vítima.

Logo, esses elementos não são de toda a clareza, no caso dos autos, especialmente, no que tange à responsabilidade dos Recorridos.

Ademais, ainda que a responsabilidade, ou não, especialmente, do Estado de Mato Grosso, deva ser apurada no Juízo de Primeiro Grau, com a formação das provas por ambas as partes, vislumbra-se a probabilidade de não ser causadora dos danos suportados pelo Agravante e, também, por isso, nesta fase processual, é prematura a determinação do pagamento da pensão mensal.

Forte nessas razões
, NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Igor Pereira Santos da Silva, e mantenho a decisão de Primeiro Grau, que indeferiu o pedido de pagamento de pensão, no valor de cinco salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020